Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-84.2020.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1000208-84.2020.8.11.0033
Vistos etc.
Analisando o presente feito não consta que a parte reclamante foi formalmente intimada para apresentar contrarrazões em face ao recurso interposto pela Reclamada, juntado aos autos em 01.07.2020 (IDs números 690022022, 69022023 e 69022024).
Ante o exposto, de modo a evitar a alegação de eventual nulidade processual, retiro esse recurso de pauta da sessão de julgado do dia 12.02.2021, a fim de intimar a parte reclamante (JOICE FERNANDA TELLES DE OLIVEIRA), para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões ao recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator